Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702863-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: F &amp; F REFRIGERAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO TJDFT. ARTIGO 1.040, II, CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. EC 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO ICMS 93/2015. INSTRUMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 213 DO STJ. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal. 3. Foram modulados os efeitos do julgado vinculante, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, neste ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvados da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, que foi concluído em 24/02/2021. 4. No caso concreto, tendo sido impetrado o mandado de segurança em data anterior, os efeitos do julgado em repercussão geral se aplicam de forma imediata, enquanto ausente lei complementar. 5. Em mandado de segurança, não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista da vedação contida nos Enunciados no 269 e 271 da Súmula do STF. 6. Porém, é possível declarar-se o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, segundo a qual “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. 7. Em rejulgamento, apelação conhecida e provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DO CTN AO CASO CONCRETO. PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Constatando-se que o mandado de segurança tem por objetivo apenas declarar a possibilidade de a empresa impetrante pleitear a compensação tributária, o exercício de tal direito deve se compatibilizar com as exigências do artigo 166 do CTN. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe à empresa comprovar o cumprimento do artigo 166 do CTN ao buscar a compensação do DIFAL do ICMS. 4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e providos. A recorrente aponta violação ao artigo 166 do CTN, alegando que a decisão resistida, ao condicionar o direito à compensação do ICMS-DIFAL à comprovação de que a recorrente suportou o encargo financeiro ou obteve autorização de terceiro, desconsiderou a condição de contribuinte final da F&amp;F REFRIGERAÇÃO. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MURILO POMPEI BARBOSA, OAB/SP 389.719, PAULO FERREIRA LIMA, OAB/SP 197.901 e JOÃO PAULO BATISTA LIMA, OAB/SP 369.500. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 166 do CTN, uma vez que a decisão guerreada está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica da Corte Superior nesse aspecto. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ICMS. CREDITAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. Quanto à ausência de comprovação dos requisitos ao creditamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) referente à aquisição de insumos para a prestação de serviço de transporte internacional, se o Tribunal de origem acolhe o questionamento da parte recorrida quanto à ausência de prova do direito postulado, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) rever a decisão por implicar reexame do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal. 4. Relativamente à comprovação do não repasse dos ônus do ICMS aos terceiros, conforme previsão do art. 166 do Código Tributário Nacional, a Corte de origem seguiu o entendimento consolidado desta Corte Superior de que "os tributos ditos indiretos (ICMS, por exemplo) sujeitam-se, no caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração dos pressupostos previstos no art. 166 do CTN, mediante prova de que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto" (AgInt no AREsp 2.440.341/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/5/2024). 5. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, conforme disposto no § 11 do art. 85 do CPC, cabe ao Tribunal de origem, ao desprover o recurso de apelação, majorar os honorários já fixados na primeira instância, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o daquele dispositivo legal. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.880.705/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, quanto ao pedido publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017